Tribunal: STF
Processo: RE 1247563
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRATAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ART. 37, IX, DA CF/88) REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO Pretensão inicial da autora, ex-ocupante de função atividade junto ao Município de São Paulo (‘especialista em saúde - enfermeira’), voltada ao reconhecimento de seu suposto direito ao recebimento de verbas remuneratórias consistentes em ‘saldo de salário’ e ‘depósitos de FGTS’ inadmissibilidade - contratação da autora que se deu para atender necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF/88) aplicação do regime jurídico-administrativo próprio inadequação das normas celetistas inteligência da LM nº 10.793/89 eventual nulidade das prorrogações contratuais além do prazo máximo estabelecido pela legislação de regência que apenas tem o condão de proporcionar à autora as vantagens remuneratórias já percebidas, sem formação de vínculo celetista ou reconhecimento do direito a verbas estranhas ao regime jurídico-administrativo - sentença de improcedência da demanda mantida. Recurso da autora desprovido” (pág. 77 do documento eletrônico 2). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, c, da Constituição, alega-se violação à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral no RE 596.478/RR – Tema 191, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, redator do acórdão o Ministro Dias Toffoli.
    Após a remessa dos autos (ARE 1.96.253/SP) a esta Corte, esses foram devolvidos, pela Presidência, ao Tribunal de origem para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, I e II, do Código de Processo Civil. 
    O juízo de origem, todavia, manteve o acórdão recorrido nos seguintes termos:
    “RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRATAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ART. 37, IX, DA CF/88) REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO Pretensão inicial da autora, ex-ocupante de função atividade junto ao Município de São Paulo (“especialista em saúde - enfermeira”), voltada ao reconhecimento de seu suposto direito ao recebimento de verbas remuneratórias consistentes em “saldo de salário” e “depósitos de FGTS” - inviabilidade convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime da repercussão geral, no julgamento do RE nº 596.478/PR (Tema nº 191) sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão mantida. Retratação indevida” (pág. 8 do documento eletrônico 6). 
    Em seguida, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Corte.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Observo que o recorrente não demonstrou as razões pelas quais o apelo extremo seria cabível com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Assim, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284/STF. Nesse sentido, cito as seguintes decisões, entre outras: ARE 952.448-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 771.250/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 753.967/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 717.574/RS e AI 833.240-AgR/RO, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator